Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-10.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. CAUTELAR. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Em que pese o fato da citação postal tenha sido firmada em endereço diverso da pessoa jurídica, vale observar que a respectiva correspondência foi entregue no endereço residencial do único proprietário da apelante. Citação válida. Correspondência recebida pelo porteiro do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. CAUTELAR. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Em que pese o fato da citação postal tenha sido firmada em endereço diverso da pessoa jurídica, vale observar que a respectiva correspondência foi entregue no endereço residencial do único proprietário da apelante. Citação válida. Correspondência recebida pelo porteiro do edifício. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
Registro: 2020.0000636782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001952-10.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ENGEVILLE
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado EDIFÍCIO MONTSERRAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
1
Voto no 1705
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Sorocaba
Apelante: Engeville Empreendimentos Ltda
Apelado: Edifício Montserrat
Juiz: José Elias Themer
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO
POSTAL.
CAUTELAR.
Sentença
que
julgou
improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Em que pese o fato da citação postal tenha sido
firmada em endereço diverso da pessoa jurídica, vale
observar que a respectiva correspondência foi entregue
no endereço residencial do único proprietário da
apelante. Citação válida. Correspondência recebida
pelo porteiro do edifício. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 503/505, que julgou improcedente ação de nulidade, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que a presente ação visa a
declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
2
Antecipada de Provas, autuada sob n° 1030701-76.2014.8.26.0602, que homologou o
Laudo Pericial elaborado ao arrepio do contraditório, não tendo sido dada oportunidade
da apelante acompanhar os trabalhos, nem tampouco de se manifestar, por intermédio
de seu assistente técnico, acerca dos seus termos técnicos. Aduz que a Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas foi promovida em face de ENGEVILLE
EMPREENDIMENTOS LTDA, portanto, não há que se falar em citação diretamente na
pessoa do sócio, sem a devida citação da empresa. Afirma que a apelante fora
supostamente citada (fls. 181), por meio de aviso de recebimento, firmado pelo Sr. Ary
Carlos Wender, pessoa estranha ao quadro societário, tampouco era funcionário e, em
endereço distinto da sede da empresa. Postula o provimento do recurso para que seja
declarada a nulidade da citação realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção
Antecipada de Provas, autuada sob n° 1030701-76.2014.8.26.0602, que homologou o
Laudo Pericial e, por consequência, seja reconhecida a nulidade da prova pericial
produzida sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 518/523).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Cuida, a espécie, de ação de nulidade da demanda que tramitou
pelo rito cautelar de produção antecipada de provas, ao argumento de que a citação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
3
encontra eivada de vício insanável.
Em que pese o fato da citação postal tenha sido firmada em
endereço diverso da pessoa jurídica, vale observar que a respectiva correspondência foi
entregue no endereço residencial do único proprietário da apelante.
Cumpre observar que em momento algum a apelante nega que seu
único proprietário WAGNER JOSÉ BERCIAL, detentor de 100% (cem por cento) da
cotas sociais, residia no imóvel em que a carta de citação foi enviada e recebida pelo
porteiro do edifício, vez que se trata de condomínio vertical.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação às fls.
413/483, restou demonstrado, de forma irrefutável, o fato que o proprietário da apelante
declarou, em mais de uma oportunidade, residir no imóvel em que a carta de citação foi
direcionada e recebida.
Ad argumentandum tantum, como bem obtemperado na r.
sentença, ora guerreada, eventual anulação da decisão homologatória não tivesse
utilidade alguma, porque os fatos estão perpetuados no laudo produzido,
independentemente da participação da parte interessada na sua produção, e poderá ser
questionado na ação em que está sendo usado, até mesmo com a produção de nova
perícia, se assim entender o julgador.
Portanto, o direito ao contraditório e a ampla defesa está e será
garantido à apelante, na demanda de natureza indenizatória, inclusive, se o caso, com a
produção de nova perícia.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
4
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt. no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-10.2018.8.26.0602
5
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator